Tribunal: STF
Processo: RE 480224
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 1º E 2º DA LC 110/2001. CONSTITUCIONALIDADE CONDICIONADA AO RESPEITO À ANTERIORIDADE ANUAL. ART. 150, III, B, CF.



    1.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 2556/DF, consolidou entendimento no sentido de que é constitucional a contribuição prevista no art. 1º da LC 110/2001, desde que respeitado o prazo de anterioridade para início das respectivas exigibilidades (art. 150, III, b, da Constituição). 



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2°, do CPC/1973.